Tribunal: STF
Processo: Pet 13943
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de petição em que se pretende anular o despacho que determinou a devolução do ARE 1.553.477 ao Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O ato que determina a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Isso porque não se trata de provimento com conteúdo decisório, mas de ato procedimental antecedente ao pronunciamento de mérito. Nesse sentido: RE 1.468.414 AgR, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 21.02.2024; ARE 1.431.991 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2023; e ARE 1.387.266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 22.08.2022. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    4. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente